Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738187-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA AGRAVADO: MAURO FRANCOLIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - EVIDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por MAURO FRANCOLIN que deferiu a tutela de urgência para que a agravante forneça o medicamento medicação NPLATE 250ug, na forma prescrita, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo (ID 208111735, na origem). A agravante pontua, em síntese, que atua como operadora de saúde vinculada a outros planos de saúde para um público restrito da Eletrobrás/Eletronorte e conveniados. Afirma que por se tratar de plano de autogestão não se aplica as regras consumeristas do CDC, conforme Enunciado de Súmula n. 608/STJ. Sustenta que no caso dos autos, o autor/agravado não demonstrou os requisitos do art. 300 do CPC e que não é obrigada a arcar com terapias não previstas no rol da ANS, conforme previsão contratual (cláusula 18, inc. X, do regulamento do EVIDA). Aponta que a RN 465/2021 estabelece que não é obrigatório o custeio de medicamentos não aprovados pela ANVISA e que não possui comprovação de eficácia na literatura científica. Por fim, requer liminarmente o afastamento das normas do CDC, e no mérito, requer, em tutela antecipada, a reforma da decisão para revogar a decisão que determinou o custeio do medicamento NPLATE 250ug. Preparo efetuado. A agravante informa o cumprimento da liminar, tendo autorizado a terapia oncológica e o fornecimento do medicamento NPLATE, conforme a prescrição médica (ID 208508831, na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante discorda da decisão que determinou o custeio do medicamento NPLATE 250ug em favor da parte autora, conforme a prescrição médica, sob pena de arbitramento de multa. Compulsando os autos, verifica-se que o agravado é idoso com 93 anos, portador de Linfoma Não Hodgkin B agressivo, estado IXA em coxa esquerda, quimiorefratário, submetido à radioterapia até junho/2024 e Púrpura Trombocitopenia Imune diagnosticada desde 2006, conforme relatório médico datado de 16/08/2024. Tendo em vista a plaquetopenia severa, as comorbidades e riscos de sangramento graves, há indicação de reinício do tratamento em caráter de urgência (ID 208092293). No registro de evolução hematológica, de 11/01/2024, consta que o agravado utilizou o NPLATE de abril/2021 a outubro/2021, Revolade até dezembro/2021, NPLATE até 25/05/2022 e desde então utiliza Revolade. Não fez uso de Transamin. Aponta como conduta: “Tendo em vista a queda de plaquetas com Revolade 50mg e desabastecimento, volto a prescrever N-Plate" (ID 208092291). Segundo resposta do plano de saúde, o tratamento previsto não foi autorizado por não constar do rol de procedimento e eventos em saúde da ANS (ID 208092291). De início, observa-se que não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor em relação às relações constituídas com entidades de operadoras de autogestão, assim como definido pelo inc. II, do art. 1o, da Lei 9.656/1998 enunciado de Súmula n. 608/STJ. Contudo, importa mencionar que a inaplicabilidade do CDC em planos de saúde de autogestão não exclui a responsabilidade do plano de saúde em custear o tratamento indicado pelo médico a seus beneficiários. O medicamento NPLATE possui registro na ANVISA sob o no 1024400030015, é utilizado para tratar a púrpura trombocitopênica imune primária (PTI), que é uma doença autoimune caracterizada pela diminuição do número de plaquetas. A Secretaria-Executiva da CONITEC analisou os estudos sobre o NPLATE para PTI crônica e refratária em alto risco de sangramento e definiu que em relação à eficácia e segurança, não houve diferença significativa nos eventos hemorrágicos em comparação com alternativas já disponíveis, mas houve uma melhora na taxa de resposta plaquetária global. Não foi possível avaliar se o medicamento prolonga a vida dos pacientes, pois os estudos não forneceram esses dados. Em relação ao impacto orçamentário e custo-efetividade, a CONITEC indicou que a avaliação econômica apresentada pela fabricante não estava adequada. Os parâmetros e cálculos utilizados para determinar o número de pacientes não incluíram dados de pacientes com PTI crônica tratados pelo SUS. Relata que para o tratamento de PTI recomenda o uso de azatioprina ou ciclofosfamida, e no caso de falha de ambos, recomenda o tratamento com danazol e vincristina. Na espécie, em se tratando de paciente oncológico, a urgência da medida ressai do quadro de saúde relatado pelo médico que assiste o agravado. Registra-se que a Lei 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura para tratamentos oncológicos, incluindo quimioterapia, radioterapia e procedimentos relacionados ao câncer. Aos pacientes oncológicos é assegurado todos os serviços necessários para a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, conforme os termos do contrato firmado. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator